Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704767-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO BRITO CASTILHO IMPETRANTE: WENDEL RANGEL VAZ COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wendel Rangel Vaz Costa, em favor de Luciano Brito Castilho, em razão de indevido cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF nos autos da Ação Penal n.o 0701466-49.2019.8.07.0002, mesmo após a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Sustenta o impetrante que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF proferiu sentença absolutória em relação ao paciente nos autos da ação penal n.o 0701466-49.2019.8.07.0002. Ao final, determinou que fosse expedidos “alvarás de soltura em favor dos réus custodiados, se por al não estiverem presos, recolhendo-se os mandados de prisão preventiva e/ou temporária em favor do acusado foragido, bem como retirando o monitoramento eletrônico, se o caso, conforme autos das cautelares em distribuição por dependência” (ID 56052830 - Pág. 12 – da ação penal de origem, em consulta pelo Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância). Consta dos autos a expedição de contramandado de prisão do paciente em relação aos autos da ação penal de origem. Na presente impetração, o advogado sustenta que, equivocadamente, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente referente aos autos de origem. Pede a concessão da ordem e o deferimento da medida liminar em sede de plantão judicial para expedir alvará de soltura em favor do paciente. O eminente Desembargador Alfeu Machado, no Plantão Judicial de Segunda Instância, deixou de apreciar o pedido de liminar em sede de plantão, consoante decisão de ID 14632219. É o relatório. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, constatou-se que o impetrante formulou pedido idêntico em primeiro grau e o douto Juízo de origem acolheu o pleito, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (decisão de ID 58055187 e alvará de soltura de ID 58070968, ambos da ação penal de origem). Desta forma, com a expedição do alvará de soltura pelo Juízo a quo, cessa o constrangimento ilegal a que estava submetido o paciente, de modo que não mais subsiste interesse processual no presente writ, em razão da perda superveniente de seu objeto. Configura-se, assim, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador